Tribunal: TJES
Processo: 5001341-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001341-12.2017.8.08.0024

APTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO EM CONTRATOS BANCÁRIOS DE FINANCIAMENTO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) por entender que “não se pode impingir ao consumidor o cumprimento do contrato, quando este o coloca em exacerbada desvantagem ou lhe impõe condição desfavorável a ponto de lhe cercear direitos”, considerando que a cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) seria indevida, em que pese o consumidor tenha relatado de forma clara na sua reclamação que a cobrança supostamente indevida seria no tocante à Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), circunstâncias que deflagram diferentes consequências jurídicas

2. Enquanto a cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), utilizada para fundamentar a decisão do Procon, tenha sido considerada ilícita pelo c. STJ para os contratos firmados a partir de 30.04.2008 (REsp. n. 1.251.331), certo é que no tocante à Tarifa de Cadastro a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que não configura ilegalidade.

3. Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), esta c. Quarta Câmara Cível também já reconheceu ser o mesmo razoável, compatível com a média do mercado.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001341-12.2017.8.08.0024

APTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
no intuito de reformar a sentença constante no Id. 1541572, que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial da presente ação, por ela ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE VITORIA,
visando questionar a juridicidade do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal após reclamação realizada pelo consumidor Alexandre Luiz Kobbi, em razão da cobrança de Tarifa de Cadastro no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Em suas razões acostadas no Id. 1541577, o apelante alinha que não realizou qualquer cobrança indevida a título de “Tarifa de Cadastro”, tendo o c. STJ, inclusive, reconhecido a sua licitude.

Contrarrazões no Id. 1541584.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001341-12.2017.8.08.0024

APTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
no intuito de reformar a sentença constante no Id. 1541572, que julgou improcedente a pretensão traçada na inicial da presente ação, por ela ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE VITORIA,
visando questionar a juridicidade do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal após reclamação realizada pelo consumidor Alexandre Luiz Kobbi, em razão da cobrança de Tarifa de Cadastro no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Em suas razões acostadas no Id. 1541577, o apelante alinha que não realizou qualquer cobrança indevida a título de “Tarifa de Cadastro”, tendo o c. STJ, inclusive, reconhecido a sua licitude.

Pois bem. Inicialmente, registro que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada pelo consumidor Alexandre Luiz Kobbi, em razão da cobrança de Tarifa de Cadastro no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) por entender que “não se pode impingir ao consumidor o cumprimento do contrato, quando este o coloca em exacerbada desvantagem ou lhe impõe condição desfavorável a ponto de lhe cercear direitos”, considerando que a cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) seria indevida, em que pese o consumidor tenha relatado de forma clara na sua reclamação que a cobrança supostamente indevida seria no tocante à Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), circunstâncias que deflagram diferentes consequências jurídicas. Explico.

Enquanto a cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), utilizada para fundamentar a decisão do Procon, tenha sido considerada ilícita pelo c. STJ para os contratos firmados a partir de 30.04.2008 (REsp. n. 1.251.331), certo é que no tocante à Tarifa de Cadastro a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que não configura ilegalidade.

Nesse sentido, vejamos o recente julgado:

84979781 - AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MORA CONFIGURADA. [...]
5. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.772.563; Proc. 2020/0263143-6; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível:

49825319 - APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. JUROS, TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS DE TERCEIROS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3 -
Sobre a tarifa de cadastro, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer e dar parcial provimento ao RESP nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tal encargo
. [...] (TJES; AC 0001232-59.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), esta c. Quarta Câmara Cível também já reconheceu ser o mesmo razoável, compatível com a média do mercado, senão vejamos:

49779466 - APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. IOF. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE (TEMA 958). REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. VALIDADE (TEMA 972). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO PARA A AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O RÉU. [...]
Na espécie, não se vislumbra abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), não caracterizando onerosidade excessiva, nem vantagem desarrazoada ao banco. Outrossim, encontra-se em patamar similar à utilizada no mercado, devendo ser mantida no contrato em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
[...] (TJES; Apl 0016481-12.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 10/06/2019; DJES 17/07/2019)

Diante desta cenário, não há dúvidas de que o Processo Administrativo respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

Todavia, a fundamentação levada a efeito para reputar a existência de lesão ao consumidor não encontra respaldo no entendimento dominante acerca do tema, não sendo suficiente, desta forma, a respaldar a penalidade de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, de modo a afastar a multa de imposta pelo Procon Municipal no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), objeto da CDA nº 3142/2016 (Processo Administrativo n. 1345/2013 – FA 0113-004.790-5).

Não obstante, em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Vitória, mantendo os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001341-12.2017.8.08.0024

APTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO VERIFICADA. LEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO EM CONTRATOS BANCÁRIOS DE FINANCIAMENTO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

A autoridade administrativa aplicou a multa no valor histórico de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) por entender que “não se pode impingir ao consumidor o cumprimento do contrato, quando este o coloca em exacerbada desvantagem ou lhe impõe condição desfavorável a ponto de lhe cercear direitos”, considerando que a cobrança de TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) seria indevida, em que pese o consumidor tenha relatado de forma clara na sua reclamação que a cobrança supostamente indevida seria no tocante à Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), circunstâncias que deflagram diferentes consequências jurídicas

2. Enquanto a cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), utilizada para fundamentar a decisão do Procon, tenha sido considerada ilícita pelo c. STJ para os contratos firmados a partir de 30.04.2008 (REsp. n. 1.251.331), certo é que no tocante à Tarifa de Cadastro a Corte Superior já firmou compreensão no sentido de que não configura ilegalidade.

3. Quanto ao valor cobrado, no patamar de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), esta c. Quarta Câmara Cível também já reconheceu ser o mesmo razoável, compatível com a média do mercado.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.